Tribunal: TJMT
Processo: 1002072-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002072-62.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SILVINO FERNANDES DAL BO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78155473) interposto por BANCO DO BRASIL SA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 49122454):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULAS RURAIS - LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ADOÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES – POSTERIOR QUESTIONAMENTO – PRECLUSÃO - PREVALÊNCIA DOS TRABALHOS TÉCNICOS – SUBSTITUIÇÃO DO IPC (84,32%) PELO BTNF (41,28%) – AGRAVO DESPROVIDO. Mostra-se descabida a tese de excesso de execução, quando os critérios técnicos para o trabalho pericial foram adotados, substituindo-se os índices do IPC, pelo BFTN, com a aplicação dos índices usuais de atualização/correção monetária; salientando-se que os quesitos foram formulados pelas partes e respondidos, oportunamente. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002072-62.2020.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 01/072020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 75101477.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a decisão que nos autos de Cumprimento de Sentença proposta por SILVINO FERNANDES DAL BO, homologou o Laudo Pericial.
O Recorrente alega violação aos artigos 371, 479, 489, II, §1o, IV, 502, 1.022, II, do Código Processo Civil; artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada e possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente quando contrário a ela, sob pena de enriquecimento ilícito.
Assevera que o acórdão foi omisso.
Recurso tempestivo (id 78385455).
Contrarrazões no id 81558478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação: (a) “valores que não foram pagos pelo recorrido, tais como abatimentos e benefício da Lei Federal 8088/90, mas que foram considerados como amortizações pelo Sr. Perito Judicial”; (b) “o Laudo Pericial atualizou o débito até a data de 01/10/2018, quando deveria ter atualizado até a data do depósito judicial realizado pelo Banco em 20/06/2016”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo (ids 617771019 e 75026464):
“(...).Isso porque foram utilizados os parâmetros técnicos quando da elaboração do Laudo Pericial, constando nele os critérios para a construção dos cálculos, as respostas aos quesitos formulados por ambas as partes, sendo “(...) substituído o índice aplicado de 84,32% (IPC) pelo índice solicitado de 41,28% (BTNF), apurando-se o novo saldo devedor que foi atualizado pelos demais critérios contratuais até a data em que o banco realizou a primeira amortização em cada cédula, quando então aplica-se sobre o saldo o INPC nos termos do despacho (...)”. (ID. Num. 33581995 - Págs. 5 e 6)
Dentro dessa ótica, houve a atualização dos valores para a data atual. Portanto, não há qualquer mácula no que se refere ao laudo, mostrando-se totalmente descabido o pedido de nulidade.
Desse modo, não se verifica o enriquecimento indevido apontado, devendo ser referendado o trabalho pericial, que aplicou os dados técnicos corretos, não se podendo questionar posteriormente ao objeto de resposta dos quesitos, em razão da preclusão consumativa”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, § 1o, V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 502 do CPC e 884 do CC, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada e possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente quando contrário a ela, sob pena de enriquecimento ilícito.
O acórdão recorrido decidiu que (id 61771019): “(...) Isso porque foram utilizados os parâmetros técnicos quando da elaboração do Laudo Pericial, constando nele os critérios para a construção dos cálculos, as respostas aos quesitos formulados por ambas as partes, sendo “(...) substituído o índice aplicado de 84,32% (IPC) pelo índice solicitado de 41,28% (BTNF), apurando-se o novo saldo devedor que foi atualizado pelos demais critérios contratuais até a data em que o banco realizou a primeira amortização em cada cédula, quando então aplica-se sobre o saldo o INPC nos termos do despacho (...)”. (ID. Num. 33581995 - Págs. 5 e 6)
Dentro dessa ótica, houve a atualização dos valores para a data atual. Portanto, não há qualquer mácula no que se refere ao laudo, mostrando-se totalmente descabido o pedido de nulidade.
Desse modo, não se verifica o enriquecimento indevido apontado, devendo ser referendado o trabalho pericial, que aplicou os dados técnicos corretos, não se podendo questionar posteriormente ao objeto de resposta dos quesitos, em razão da preclusão consumativa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a alegação do agravante quanto à interpretação extensiva da premissa "o que percebia a título de remuneração antes do acidente". No Tribunal a quo, a decisão, objeto do recurso, foi reformada. Nesta Corte, o recurso não foi conhecido.
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)” (g.n.)
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 371, 473, §3o, 479, 477, §2o, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça